Tribunal: TJDFT
Processo: 0742331-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742331-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATA DE MARCHI DIAS, MARCELO RIOS DIAS, BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA EMBARGADO: BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA, MARCELO RIOS DIAS, RENATA DE MARCHI DIAS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão da Sexta Turma Cível que deu parcial provimento à apelação interposta por RENATA DE MARCHI DIAS e MARCELO RIOS DIAS (ID 40625420). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, aos embargados (Renata de Marchi Dias Marcelo Rios Dias e BMC Software do Brasil Ltda.), para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator